Tribunal: TJBA
Processo: 2000101-77.2025.8.05.0271
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000101-77.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: GIL PAULO CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDILENE ROCHA DE JESUS, JAQUELINE BULHOES ARGOLO, ADOLFO SOUSA ROZA, JOSE ELISIO DA SILVA NETO, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTOS PERFUROCORTANTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Apenado em face de decisão do Juízo da Execução que, após a devida apuração em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), reconheceu a prática de falta grave, consistente na posse de objetos capazes de ofender a integridade física de outrem no interior de sua cela, e, como consequência, determinou a sua regressão do regime prisional semiaberto para o fechado, a alteração da data-base para fins de futuros benefícios e a perda de fração dos dias remidos.

II. Questão em discussão

2. As questões controversas submetidas a esta instância recursal consistem em averiguar: a) a regularidade formal e material do Procedimento Administrativo Disciplinar que apurou a infração; b) a suficiência do conjunto probatório para a comprovação da autoria e da materialidade da falta grave imputada ao Agravante; c) a validade da confissão do Apenado e a plausibilidade da tese defensiva de coação; d) a legalidade e a proporcionalidade da sanção de regressão definitiva de regime, bem como das demais consequências legais dela decorrentes; e) a existência de eventual nulidade ou prejuízo em razão do lapso temporal transcorrido entre a ocorrência do fato e a prolação da decisão homologatória.

III. Razões de decidir

3. O Procedimento Administrativo Disciplinar foi conduzido em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido assegurado ao Agravante o direito de ser ouvido em audiência de justificação na presença de sua defesa técnica, oportunidade em que pôde apresentar sua versão dos fatos, não havendo que se falar em nulidade procedimental.

4. A materialidade da falta grave restou inequivocamente demonstrada pelo auto de apreensão dos três pedaços de ferro pontiagudo encontrados no interior da cela ocupada pelo Agravante, e a autoria, por sua vez, foi corroborada pela confissão espontânea do reeducando, tanto na esfera administrativa quanto em juízo, ao assumir a propriedade dos referidos artefatos.

5. A tese de que a confissão teria sido obtida mediante coação por parte de agentes penitenciários se apresenta como mera alegação, desprovida de qualquer elemento de prova ou mesmo indício que a sustente, não sendo apta a desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, principalmente, a validade do depoimento prestado perante a autoridade judiciária.

6. A regressão para regime mais gravoso não constitui faculdade do julgador, mas sim consequência legal e obrigatória decorrente do reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado que cumpre pena em regime semiaberto ou aberto, conforme expressa disposição do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, não havendo espaço para análise de proporcionalidade ou consideração acerca de eventual bom comportamento carcerário anterior.

7. O decurso de tempo entre a data da infração disciplinar e a decisão judicial que a homologa não acarreta, por si só, a nulidade do ato ou a extinção da punibilidade, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa e não verificado o transcurso do prazo prescricional aplicável à espécie.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da prática de falta grave, apurada mediante Procedimento Administrativo Disciplinar hígido e com observância das garantias constitucionais, impõe a regressão de regime prisional, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. 2. A alegação de coação para fins de afastar a validade da confissão do apenado deve vir acompanhada de um suporte probatório mínimo, não podendo ser acolhida quando se apresenta isolada nos autos. 3. A eventual demora na conclusão do procedimento apuratório da falta grave, sem a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, não enseja a sua nulidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), artigos 39, 50, III, 118, I, 127 e 197. Código de Processo Penal, artigo 589.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2000101-77.2025.8.05.0271
, em que figuram como apelante GIL PAULO CRUZ DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sal
vador, .